Tribunal: TJPA
Processo: 0013562-75.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013562-75.2006.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EROTILDE MAGNO BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS COM FUNDAMENTO EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
IGEPREV -

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

17637496, por meio da qual não foi conhecido o recurso de apelação, nos autos dos embargos à execução em que contende com
EROTILDE MAGNO BARROSO
, ora agravado.

Inconformado o recorrente, alega em síntese que carece de reforma da referida decisão agravada, visto que, não foi
apreciado o mérito da peça recursal.
Alega ainda que
há presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, devido ao perigo de lesão grave e de difícil reparação ao erário.

Sustenta que
o recurso de apelação aprofundou o arcabouço fático, especificando o vício de cálculo que permite o excesso de execução, bem como, a sentença combatida carece de plena fundamentação, sendo embasada em mera reprodução de dispositivos do revogado CPC de 1973 e jurisprudência esparsa.

Ressalta que há necessidade de reanálise do mérito recursal, conforme preceito constitucional do dever de plena fundamentação.

Dessa forma, pede que
seja recebendo o presente recurso com efeito suspensivo, ao que seja provido para reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id.

18775713.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida,
o recorrente deixou de combater o cerne do que fora deliberado pelo magistrado, isto é, a razão pela qual entendeu por rejeitar os presentes embargos à execução.

A propósito
, com bem destacado na decisão recorrida, as alegações do apelo foram
apenas alegação de excesso de execução da quantia de R$ 4.547,27 (quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), não combatem diretamente os fundamentos da sentença, mas apenas reproduzem os argumentos já apresentados quando da petição de embargos à execução, o que configura clara ofensa ao disposto no art. 514, inciso II do CPC/1973, atualmente previsto no art. 1.010, inciso II do CPC/15.

Ou seja, em seu recurso, o apelante não atacou os fundamentos da decisão, entre os quais, que os valores pagos pelo Ente Autárquico não são integrais, conforme documentos juntados aos autos, ou que o mesmo não impugnou os reajustes que não foram repassados de forma integral para a recorrida, limitando-se a reproduzir os argumentos narrados na inicial.

Conforme historiado, o recorrente não trouxe, nas razões deste agravo interno, qualquer elemento novo que possa infirmar a decisão anteriormente proferida, limitando-se, em verdade, a reiterar as razões recursais expostas no apelo.

Sobre o tema relativo à dialeticidade, ressalto novamente que é pacífico que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

Assim, de acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

...................................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO QUE DESOBEDECE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso em questão, o embargante aponta que, diferentemente do que consta no voto, o Estado do Pará, na apelação, transcreveu os termos atacados da sentença e rebateu os argumentos dispostos no julgado, em total cumprimento do princípio da dialeticidade, mas defendendo as mesmas razões de direito e os fatos impeditivos do pleito autoral já defendidos na contestação, o que não configura nenhum vício, nem pode implicar o não conhecimento do recurso.

II- De acordo com a leitura da sentença, verifica-se que, em síntese, o juízo a quo fundamentou sua decisão com base no acúmulo de cargo devido e na existência do Projeto em convênio com a FASEPA, de modo que, enquanto a autora fizer parte do projeto, a administração está vinculada e deve respeitar as vantagens previstas nele.

III- No entanto, conforme já mencionado, o recurso de apelação não se contrapõe à fundamentação da sentença, e se limitou a transcrever a contestação, em sua totalidade.

IV- Sobre o tema relativo à dialeticidade, ressalto novamente que é pacífico que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

V- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0077967-08.2015.8.14.0301 –

Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

...........................................................................................

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, publicado em 06.04.2018)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024